Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716426-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS, WING HARRISON CARVALHO LIMA APELADO: WING HARRISON CARVALHO LIMA, GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO, MACHADO GOBBO ADVOGADOS, NOGUEIRA BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA., PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se o apelante WING HARRISON CARVALHO LIMA para que se manifeste sobre a petição e documento de IDs 47601035 e 47601037 no prazo de três dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora